Tribunal: STM
Processo: 7000497-33.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. PEDIDO.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. CARGA CONDENATÓRIA DO ACÓRDÃO. CONCEITO ABRANGENTE DE
SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 125, § 5º, INCISO II, DO CPM. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA ESTATAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O termo A Sentença deve ser empregada de forma abrangente, alcançando não apenas as
decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas também os acórdãos proferidos pelas instâncias
superiores, ambos aptos a interromperem o curso prescricional, sejam reformatórios ou
meramente confirmatórios da decisão anterior, reduzindo ou não a sanção imposta.
Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Isso vale também para as
decisões proferidas em sede de embargos infringentes, os quais, igualmente, possuem o condão
de suplantar as decisões anteriores. Por essa razão, não há de falar em inércia estatal se as
instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a prescrição.
Aplica-se ao Código Penal Militar a interpretação extraída da Lei nº 11.596/2007, em consonância
com a intenção legislativa e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o reexame de Decisão quando
a Defesa do Embargante busca apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já
decididas em Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão impugnado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/10/2022 18:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484592684562&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000497-33.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: FABRÍCIO DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO
EX-SD EX FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, A FIM DE SER MANTIDO O
ACÓRDÃO VERGASTADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

25/10/2022 18:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484592684562&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/10/2022 18:25
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
1/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000497-33.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: FABRÍCIO DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA
DA
UNIÃO.
AUSÊNCIA.
OMISSÃO.
AMBIGUIDADE.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA.
APELAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
PEDIDO.
RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DA
CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CARGA
CONDENATÓRIA DO ACÓRDÃO. CONCEITO ABRANGENTE
DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 125,
§ 5º, INCISO II, DO CPM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O termo A Sentença deve ser empregada de forma abrangente,
alcançando não apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais,
mas também os acórdãos proferidos pelas instâncias superiores, ambos
aptos a interromperem o curso prescricional, sejam reformatórios ou
meramente confirmatórios da decisão anterior, reduzindo ou não a
sanção imposta.
Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados.
Isso vale também para as decisões proferidas em sede de embargos
infringentes, os quais, igualmente, possuem o condão de suplantar as
decisões anteriores. Por essa razão, não há de falar em inércia estatal se
as instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a
ponto de evitar a prescrição.
Aplica-se ao Código Penal Militar a interpretação extraída da Lei nº
11.596/2007, em consonância com a intenção legislativa e com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:25
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
2/9
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para o
reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas
novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em
Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão,
obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd Ex FABRÍCIO
DA SILVA SOUSA, a fim de ser mantido o Acórdão vergastado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública
da União, em favor de FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, contra o Acórdão do
Superior Tribunal Militar, de 26/5/2022, lavrado nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000122-32.2022.7.00.0000 (Eventos 31 e 38), em
que figurou como Relator o eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na
parte em que este Tribunal, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação da DPU, para manter incólume a Sentença condenatória por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o Sd EP
FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, brasileiro, militar, filho de João de Sousa Barbosa e
de Irene Cavalcante da Silva, nascido em 25/02/1997, Identidade Militar n°
120450497-9, CPF n° 027.709.402-01, servindo no Comando de Fronteira Rio
Negro/5° BIS, em São Gabriel da Cachoeira/AM, atribuindo-lhe a prática do delito
tipificado no art. 187, caput, c/c o art. 189, inciso I, parte final, do Código Penal
Militar".
Narra a peça acusatória, in verbis:
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:25
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
3/9
"Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora denunciado faltou
ao quartel desde o dia 15 de julho de 2019 (evento 1). Transcorridos mais de oito
dias contados da verificação da ausência desautorizada e, não tendo se
apresentado na Unidade Militar em que servia, foi lavrado o Termo de Deserção em
24 de julho de 2019, sendo excluído do serviço militar (vide Termo de Deserção e
Publicação do ato de exclusão no evento 1). O denunciado apresentou-se
voluntariamente em 14 de agosto de 2019 (evento 8). Submetido à inspeção de
saúde, foi considerado apto para o serviço militar (evento 20) e, portanto,
reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (evento 20). Dessa forma, ausentando-
se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais
de oito dias, o Sd EP FABRÍCIO DA SILVA SOUSA consumou o crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO o Sd EP FABRÍCIO DA SILVA SOUSA como incurso nas
sanções do art. 187, caput, c/c o art. 189, inciso I, parte final, do Código Penal
Militar".
Em Sessão de julgamento virtual, em 26/5/2022, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, acordaram os Ministros do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos opostos pela
Defesa do ex-Sd Ex FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, a fim de ser mantido o
Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa do embargante para reformar o Acórdão embargado e
fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº
7000611-06.2021.7.00.0000, que acolhia a preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade e concedia Habeas Corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470 c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a
Sentença condenatória e determinando o arquivamento do feito sem renovação.
(autos nº 7000122-32.2022.7.00.0000, eventos 31 e 38)
O Acórdão, que tive a honra de relatar, está assim ementado:
"EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA.
LICENCIAMENTO. CURSO DO PROCESSO. REGULARIDADE PROCESSUAL.
OPOSIÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. Após instaurada a ação penal de rito especial
(Deserção), o superveniente licenciamento do acusado não inviabiliza o
prosseguimento do feito. Precedentes da Corte. O licenciamento de militar não é
abrangido pelas hipóteses previstas no CPPM de extinção do processo sem
julgamento do mérito. Na dicção do § 3º do art. 457 do CPPM, em sua parte final,
a reinclusão da praça especial, com ou sem estabilidade, ou a reversão da praça
estável somente é exigida para o oferecimento da denúncia. Embargos rejeitados.
Decisão por maioria.”.
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:26
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
4/9
Inconformada, a Defesa do ex-Sd EV FABRÍCIO DA SILVA SOUSA
opôs os presentes Embargos de Declaração em 1º/7/2022 (autos nº 7000497-
33.2022.7.00.0000, eventos 46/47). Nas razões recursais, o Embargante requer seja
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeito infringente,
conhecido e acolhido, bem como seja declarada a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, já que, por omissão, não foi apreciada pelo colegiado de
Ministros do STM, com a consequente extinção da punibilidade, porque,
considerando que a pena imposta em Sentença, de 4 (quatro) meses de detenção, e
mantida no Acordão, é determinante para a ocorrência do prazo prescricional de 1
(um) ano, contado a partir da publicação da Sentença, em 22/06/2021, o que já
transcorreu, conforme a combinação do art. 125, inc. VII, e do art. 129, ambos do
Código Penal Militar.
Importa frisar terem sido os presentes embargos de declaração,
equivocadamente, distribuídos ao eminente Ministro Dr. JOSE COÊLHO
FERREIRA, o qual os admitiu e acolheu o efeito infringente. Contudo,
posteriormente, devolveu os autos à Secretaria Judiciária para correção da
distribuição e atribuição a este subscrevente para relatar o feito (Processo principal,
eventos 5 e 11).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opina
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração e, se a tanto chegar, pela sua
rejeição.
É o Relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, considerada a abertura do prazo em 17/6/2022, evento 43, para a
intimação do Acórdão proferido nos Embargos Infringentes e a oposição dos
Embargos de Declaração, que se deu em 1º/7/2022, razão pela qual deles conheço.
Contudo, não se vislumbra a apontada omissão na decisão vergastada,
como argumenta o nobre defensor constituído.
O Acórdão atacado foi diligente em enfrentar as teses levantadas nas
razões dos embargos infringentes.
Em síntese, a Defesa pleiteia, em suas razões (autos nº 7000497-
33.2022.7.00.0000, evento 1), o acolhimento dos Embargos de Declaração, com
pedido de efeitos infringentes, com o objetivo de aclarar e suprir a omissão, a
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:26
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
5/9
obscuridade e a contradição apresentada no Acórdão dos Embargos Infringentes nº
7000122-32.2022.7.00.0000, evento 42, consoante o teor do art. 542 do CPPM.
Argumenta o Embargante que a decisão merece “reparo” em razão da
omissão que permeia o Acórdão e o processo em relação à extinção da punibilidade
em razão da prescrição da pretensão punitiva (superveniente), na forma do art. 125,
VII, e § 1º, e do art. 129, ambos do CPM.
Aduz ter transcorrido, a partir da publicação da Sentença, em
22/6/2021, prazo superior a 1 (um) ano, até 22/6/2022, pelo que deve ser declarada a
prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a absolvição de FABRÍCIO DA
SILVA SOUSA, com fundamento no art. 439, alínea “f", do Código de Processo
Penal Militar.
Como bem pontuou a douta PGJM, o objeto dos Embargos de
Declaração é suprir a omissão, a obscuridade e a contradição que possam estar
contidas no Acórdão, a teor do art. 542 do CPPM. Não estão presentes quaisquer
desses pressupostos, sendo certo que, com a devida venia ao despacho do eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, não poderiam ter sido acolhidos nem
mesmo os efeitos infringentes, posto que esse entendimento afronta o
posicionamento firmado pelo Plenário do E. STM sobre a interrupção do prazo
prescricional pelo acórdão confirmatório da condenação, bem como sobre o alcance
da condição de procedibilidade no crime de deserção. Contudo, uma vez instruído o
feito, inclusive com parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, preferi
ratificar o despacho inicial.
Entretanto, quanto à alegação defensiva da prescrição da pretensão
punitiva, frisa-se, a respeito da alegada prescrição, que o réu, à época do fato
delituoso, em 24/7/2019, contava 22 (vinte e dois) anos e 5 (cinco) meses de idade,
visto que nasceu em 25/2/1997, e não no dia 30/11/2001, conforme afirmado pela
Defensoria Pública da União no recurso em foco. Chega-se a essa conclusão pela
Ata de Inspeção de Saúde nº 1252/2019, no IDP nº 7000162-47.2019.7.12.0012,
bem como pelo comprovante de Situação no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, fl.
38 da APM, confirmando a data de nascimento. Logo, não incide, por essa razão, ao
seu favor, a aplicação da redução do prazo pela metade, prevista no art. 129 do
CPM.
Vislumbra-se dos autos que o Embargante interpôs recurso de
Apelação, por intermédio da DPU, em face da Sentença que o condenou à pena de 4
(quatro) meses de detenção por incursão no art. 187, caput, do CPM, com o direito
de recorrer em liberdade e ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, por considerar o
CPJ/Ex que o réu não mais ostenta a condição de militar, e, na condição de civil,
cumprirá a pena.
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:26
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
6/9
O Embargante afirma que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
pela pena in concreto, consoante o art. 125, inciso VII, e seu § 1º, c/c o art. 129,
ambos do CPM, de forma superveniente — que é a espécie de prescrição da
pretensão executória porque regulada pela pena 'in concreto' — entre a prolação da
sentença condenatória e a data atual.
Em face da sentença prolatada em 22/6/2021 pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 12ª CJM, foi interposta Apelação pela
DPU, que, no mérito, teve o provimento negado, por unanimidade, em Sessão
eletrônica de Julgamento, realizada no período de 6/12/2021 a 9/12/2021, sendo que
o aludido Acórdão foi publicado em 9/2/2022. Dessa forma, vislumbra-se que não
transcorreu o prazo prescricional, na forma do art. 125, VII, do CPM.
Trago aos autos a cronologia dos fatos e das decisões prolatadas em
face do Acusado FABRÍCIO DA SILVA SOUSA. Vejamos:
Data de Nascimento do Acusado: 25/2/1997;
Termo de Deserção: 24/07/2019 (IPD nº 7000162-47.2019.7.12.0012); - O Acusado tinha 22 anos e 5
meses;
Denúncia: 23.08.2019;
Recebimento da Denúncia: 26/8/2019;
Sentença: Em 14/6/2021, CPJ-EX da Auditoria da 12ª CIM; Publicação da Sentença: 22/6/2021;
Pena: 4 (quatro) meses de detenção;
Apelação da Defesa - Protocolada: 15/7/2021;
Acórdão: Decisão Proferida em 9/12/2021; Publicado em 9/2/2022;
Embargos Infringentes e de Nulidade – Protocolado: 25.2.2022;
Acórdão: Decisão proferida em 26/5/2022; Publicado em 17/6/2022.
Vê-se que o Acusado, à época do cometimento do crime, tinha 22
(vinte e dois) anos e 5 (cinco) meses de idade. O crime que lhe foi imputado
encontra-se tipificado no artigo 187 do CPM, e a pena imposta foi de 6 (seis) meses
de detenção.
Assim, o prazo para a prescrição da pretensão punitiva é de 2 (dois)
anos, contados a partir, primeiramente, do recebimento da Denúncia, que ocorreu em
26/8/2019.
Esse primeiro prazo foi interrompido pela Sentença de piso proferida
em 14/6/2021 e publicada em 22/6/2021.
O segundo prazo, que se iniciou em 22/6/2021, também foi
interrompido com o Acórdão proferido em 9/12/2021 e publicado em 9/2/2022.
Já o terceiro prazo, que se iniciou em 17/6/2022, foi interrompido com
a oposição dos Embargos de Declaração na data de 1º de julho de 2022.
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:26
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
7/9
Considerando o que prevê o artigo 125, inciso VII, do Código Penal
Militar, a prescrição ocorre em 2 (dois) anos. Como especificado acima, em
momento algum do trâmite processual decorreu esse prazo, como quer a combativa
Defensoria Pública da União.
Converge com esse entendimento, o respeitável Parecer apresentado
pela douta PGJM, da lavra do proeminente Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, in verbis:
“(...) Ademais, como decidido pelo Excelso Pretório nos autos do HC 176473,
relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, proferido na data de 27/4/2020, o
acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau é marco idôneo a
interromper o prazo prescricional. Como se vê, no caso em apreço o lapso temporal
entre cada marco interruptivo não excedeu dois anos. Releva notar que a decisão
proferida no writ, mencionado paradigma para essa interpretação, é anterior à
sessão de julgamento em que o E. STM confirmou a sentença condenatória.
Filiamo-nos ao entendimento que a alteração de entendimento jurisprudencial em
matéria penal tem o mesmo efeito da alteração da legislação criminal.
Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A
prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória
pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de
punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado
lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da
prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por
revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus
indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição,
inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176473,
Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020
PUBLIC 10-09-2020).
O Excelso Pretório manteve o mesmo posicionamento em relação a habeas corpus
contra decisão proferida pelo E. STM, conforme decisão monocrática do Min.
Edson Fachin, nos autos do HC 191.572/RJ, publicada no DJe em 24/9/2020 e
transitada em julgado em 16/10/2020.
Com base no julgado acima, o E. STM alterou sua jurisprudência e se alinhou ao
entendimento da Suprema Corte, conforme se pode observar do acórdão abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NA
MODALIDADE
SUPERVENIENTE.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE HC Nº
191572/RJ STF. RECURSO INADMITIDO NÃO TEM O CONDÃO DE
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:26
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
8/9
FORMAR COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA.
Inobstante a legislação castrense trazer a possibilidade do manejo de
variados recursos, com o fito de privilegiar a ampla defesa e o contraditório,
nenhum deles pode servir de munição para que a defesa busque,
obstinadamente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A
prescrição da pretensão punitiva se dará em face da inércia estatal e, dessa
forma, quando o Estado agir dentro dos prazos estabelecidos na legislação
material, não se poderá falar em prescrição. Com o escopo de tornar o
sistema de justiça mais eficaz é que o legislador, em 2007, possibilitou que o
acórdão condenatório fosse um dos marcos interruptivos da prescrição, por
meio do inciso IV do art. 117 do CP comum e, atualmente, o STF tem
estendido tal entendimento para o acórdão confirmatório. Ainda quanto à
prescrição, esta Justiça Castrense vem aplicando a alteração do § 1º do art.
110 do CP comum, que trata da impossibilidade de ocorrência da prescrição
entre a data do fato e da denúncia, embora também não tenha havido similar
alteração no CPM. Em que pese não tenha ocorrido a mesma alteração na
legislação material castrense, a eficácia e a economia processual, além da
uniformização de jurisprudência sobre o tema, pugnam que esta Corte
Especializada dê idêntico entendimento, ou seja, que o Acórdão
Confirmatório interrompa a prescrição. Repisem-se, ainda, que o recurso
capaz de fazer coisa julgada é aquele conhecido por esta Corte e somente a
partir desse fato, com a consequente publicação, é que se terá o termo inicial
para a contagem do prazo prescricional. Ordem de habeas corpus denegada.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000464-
14.2020.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 08/10/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).
Chama também a atenção, no caso presente, o conhecimento de recurso de
Embargos Infringentes admitido em caso de matéria pacificada, pouco importa que
tomado por maioria, pois vige o princípio da colegialidade. O sistema vigente a
partir do novo CPC, com a devida vênia, não permite a admissão de recursos em
hipótese como a dos autos, pela aproximação com o sistema de precedentes. Em
várias oportunidades assim disciplinou quando tratou do sistema de recursos
repetitivos, IRDR, repercussão geral, inadmissibilidade do apelo extremo em face
de alegação contra entendimento consolidado e obrigatoriedade de os órgãos
jurisdicionais seguirem o entendimento formado nos plenários das Cortes.
Com a devida vênia, pelo contrário, cabe ao magistrado relator, de plano, não
apenas inadmitir o recurso nessas condições, mas negar provimento a recurso
contrário a súmula do próprio Tribunal e entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas, à luz do artigo 932, IV, ̈a ̈ e ̈c ̈, do NCPC. (...).
(autos nº 7000497-33.2022.7.00.0000, evento 9).
Assim, considerando que o Réu era maior de 21(vinte e um) anos à
época dos fatos, nascido em 25/2/1997, e foi condenado à pena definitiva de 4
(quatro) meses de detenção, confirmada em Acórdão de Apelação em 9/12/2021 e
ratificada nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade em 26/5/2022, verifico
que não decorreu o prazo de 2 (dois) anos para o reconhecimento da Prescrição da
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 18:26
:: 40001346301 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0d44a7c21de78e50f...
9/9
Pretensão Punitiva entre os marcos interruptivos, como, também, a tese não poderia
vingar diante do entendimento pacificado, no sentido de que o acórdão
confirmatório da condenação interrompe a prescrição.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd Ex FABRÍCIO DA SILVA SOUSA, a
fim de ser mantido o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346301v6 e
do código CRC 8305cbcb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/10/2022, às 22:50:55
7000497-33.2022.7.00.0000
40001346301 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR